Tribunal: TJPA
Processo: 0802347-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802347-74.2021.8.14.0000
PACIENTE: DIESSICA NASCIMENTO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11343/06.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. DOIS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, V, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA MÃE PARA COM OS FILHOS NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RÉ DETENTORA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERICULOSIDADE COMPROVADA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

DO
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DO COVID-19
.
NÃO ACOLHIMENTO.
ORDEM DENEGADA.

1.

A PREVISÃO INSCULPIDA NA LEI REFORMADORA DO ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SE MOSTRA DE CARÁTER PURAMENTE OBJETIVO E AUTOMÁTICO, CABENDO AO MAGISTRADO AVALIAR EM CADA CASO CONCRETO A SITUAÇÃO DA CRIANÇA E, AINDA, A ADEQUAÇÃO DA BENESSE ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PRESA.

2.

IN CASU
, A PRISÃO PREVENTIVA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EMBASADA EM FATOS CONCRETOS A JUSTIFICAREM A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA PACIENTE DE MANEIRA CAUTELAR.A PACIENTE É DETENTORA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, JÁ FOI INCLUSIVE CONDENADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA POR CRIME SIMILAR, EMBORA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. COLHE-SE DOS AUTOS, AINDA
,
QUE A PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTROS PROCESSOS PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO, BEM COMO, DE FORMA REITERADA, VEM PRATICANDO A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NA COMARCA DE SALVATERRA/PA. OUTROSSIM, A ACUSADA TINHA ACABADO DE SER LIBERADA DE UMA PRISÃO, A QUAL, TAMBÉM, FOI MOTIVADA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

3.

NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA ORDEM, RESSALTO QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

QUANTO À ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS, PELO FATO DA PACIENTE SER PORTADORA DE HIV E DEPRESSÃO EM RAZÃO DA DOENÇA, TAMBÉM NÃO HÁ COMO ACOLHE-LA, UMA VEZ QUE A SITUAÇÃO ATÍPICA ENFRENTADA PELO PAÍS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA, QUE JÁ PERDURA HÁ MAIS DE ANO, NÃO DEVE SERVIR DE PRETEXTO PARA JUSTIFICAR A LIBERDADE DA PACIENTE, COM O SINGELO ARGUMENTO DE QUE HÁ RISCO DE CONTÁGIO NOS PRESÍDIOS LOTADOS, POIS ADMITIR-SE TAL ARGUMENTAÇÃO IMPORTARIA EM DETERMINAR-SE A SOLTURA DE TODOS OS PRESOS QUE SE ENCONTRAM NO ERGÁSTULO, INDISTINTAMENTE, O QUE ACARRETARIA AFUNDAR O PAÍS NUM CAOS INIMAGINÁVEL, IMPONDO-SE À SOCIEDADE ENFRENTAR, ALÉM DA PANDEMIA, QUE JÁ ACARRETA PREJUÍZOS CONSIDERÁVEIS A TODOS, TAMBÉM A VIOLÊNCIA E A PROPAGAÇÃO EXPONENCIAL DA CRIMINALIDADE E DA DESORDEM GENERALIZADA QUE EMERGIRIA DESSA HIPÓTESE ABSURDA QUE VEM SENDO DEFENDIDA POR TANTOS CAUSÍDICOS.
NESSA PERSPECTIVA,
INEXISTE INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO QUANTO À COVID-19,
MUITO PELO CONTRÁRIO, CONFORME INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP), A ORA PACIENTE
ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO GERAL
.
ASSIM, DOSE DE RECOMENDAÇÕES HUMANITÁRIAS NÃO PODE SER REMÉDIO QUE MATE A SOCIEDADE E SEUS VALORES. CORONAVÍRUS NÃO É HABEAS CORPUS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, aos dias onze a treze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 13 de maio de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

DIESSICA NASCIMENTO DO NASCIMENTO
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA/PA, nos autos do Proc. Nº 0800347-56.2020.8.14.0091 (Pje).

Alegou a impetrante
(fls. 04/10), em síntese, que a paciente fora presa em flagrante delito (22/02/2021), homologada e, após análise da representação da Autoridade Policial, convertida em preventiva, pelos supostos cometimento dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006.

A impetrante aduz, em síntese, que a paciente teve contra si duas ordens de prisões (processos n° 0800347-56.2020.8.14.0091 e 0800141-08.2021.8.14.0091), indeferidos os pedidos de revogações das prisões preventivas e - com espeque no art. 318, inciso V, do CPP, habeas corpus coletivo n° 143.641/SP e Resolução n° 369, do CNJ - a conversão das prisões preventivas em domiciliares, por esta ter dois (2) filhos menores de doze (12) anos de idade, ser portadora de HIV (por esse motivo estaria depressiva); destaca bons antecedentes (primária). Ao final postula a concessão de liminar ante os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora e, no mérito, a confirmação da ordem

Deneguei
a liminar às fls. 84/85, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora, bem como à SEAP.

Em sede de
informações
(fls.

98/100), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O pedido de informações refere-se a dois autos virtuais (PJe). Um sob o nº 0800347-56.2020.8.14.0091 e outro sob o nº 0800141- 08.2021.8.14.0091. Passo às informações detalhadas de cada um deles;

- Os autos sob o nº
0800347-56.2020.8.14.0091
versa sobre pedido de prisão preventiva oferecido pela Autoridade Policial em face de DIESSICA NASCIMENTO DO NASCIMENTO e DANILO RAMON PENA DE NOVAES;

- O pedido originou-se da prisão em flagrante da nacional ISABELLE BAIA DO SANTOS, com a qual, após abordagem policial, foram encontradas 15 petecas de maconha. Em seu depoimento policial, ISABELLE asseverou que comprou a droga diretamente de DIESSICA;

- Ato contínuo, os policiais se dirigiram até residência de DIESSICA, ocasião em que ela e seu companheiro DANILO se evadiram do local. Todavia, na residência, foram encontradas 26 petecas de maconha (“limãozinho”);

- A prisão preventiva de DIESSICA e seu companheiro DANILO foi decretada em 20/01/2021, com o escopo de garantir a ordem pública, eis que a paciente suso mencionada, já responde a outros processos pela prática do mesmo delito, bem como, de forma reiterada, vem praticando a comercialização de entorpecentes nesta comarca de Salvaterra. Outrossim, a paciente tinha acabado de ser liberada de uma prisão, a qual, também, foi motivada pela prática do delito de tráfico de drogas;

- Houve pedido para revogação da prisão preventiva decretada em face da paciente, porém negado por este Juízo, em 22/03/2021. Os autos aguardam a finalização do Inquérito Policial;

- Sobre os autos sob o nº
0800141-08.2021.8.14.0091
tenho a informar que, cuida-se de autos de prisão em flagrante, realizada em face dos nacionais DIESSICA NASCIMENTO DO NASCIMENTO e DANILO NOVAES, ambos companheiros. A prisão originou-se em virtude de, no dia 21/02/2021, os nacionais acima elencados, ao avistarem a viatura da polícia militar, empreenderam fuga em uma moto, sem qualquer motivação aparente. Ato contínuo, os policiais militares perseguiram os nacionais, requisitaram as suas paradas, porém sem êxito. A abordagem apenas foi realizada, após adentrarem no bairro NOVA COLÔNIA, nesta urbe, ocasião em que foram encontradas com DIESSICA 02 trouxinhas de cocaína e com o nacional DANILO 04 trouxinhas de maconha. Além disso, foram encontrados com ambos a quantia de R$-725,00 e uma máquina de cartão Débito/Crédito, marca Point Mini Mercado Pago, objetos que os dois flagrados não souberam explicar a origem. Outrossim, foi realizada incursão na residência de DIESSICA, segundo os policiais militares, com autorização desta, ocasião em que foram encontradas 7 trouxas e uma porção de aproximadamente 40 gramas, ambas de maconha, 07 trouxas e uma peteca contendo aproximadamente 9 gramas, ambas de OXI, 1 pedra de cocaína pesando aproximadamente 15 gramas, uma balança de precisão, materiais para o embalo dos entorpecentes como, tesoura, sacolas plásticas pequenas e papel filme;

- As audiências de custódias de ambos foram regularmente realizadas, tendo as prisões em flagrante sido convertidas em prisões preventivas, ambas para preservar a ordem pública;

- Quanto aos antecedentes criminais, ressalto que a paciente já foi condenada em primeira instância por crime similar, embora sem trânsito em julgado;

- A paciente se encontra custodiada desde 22/02/2021.

Em sede de
informações
(fls.

122/125), a SEAP esclareceu
o que segue:

-
De acordo com laudo médico, a PPL possui idade gestacional de 11 semanas, está com síndrome de imunosuficiência adquirida (HIV) e faz o monitoramento regular das medicações pelo Sistema Único de Saúde. Iniciou o pré-natal com a equipe multidiciplinar conforme preconiza o serviço de ginecologia e obstetrícia. A partir do exame físico constatou-se que a mesma encontra-se em bom estado geral.

- Informamos que as unidades penitenciárias da SEAP/PA dispõem de espaço ambulatorial em nível de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidade, são encaminhados por meio da guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação da SESMA – DERE, para agendamento, de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde.

- Em casos de maiores complexidades ou urgência, a SEAP dispõe de viatura e escolta, para atendimento extramuros quando necessário. Com relação a pandemia da COVID-19, foram tomadas medidas de contenção desde o ínicio com higienizações e desinfecções diárias das unidades, com EPI’s liberados para as PPLs e para os funcionários.

Nesta
Superior Instância
(fls. 171/175), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, se manifestou pelo
conhecimento,
do presente Habeas Corpus, e, no mérito,
pela denegação,
por inexistência de qualquer constrangimento ilegal à paciente.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Cingem os remédios heroicos na tese de que a prisão preventiva imposta à paciente resta eivada de ilegalidade, já que as diretrizes previstas no art. 312, do CPPB, jamais se amoldaram ao caso vertente, haja vista que a mudança ocorrida na lei processual penal, em seu art. 318, inciso V, autoriza que a ré seja agraciada com
prisão domiciliar,
pois possui duas crianças menores de 12 anos de idade, conforme Certidões de Nascimento costadas aos autos (fls. 72/73), e que precisam de seus cuidados.

Nesse contexto, apesar da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que bem conhecemos, é precedente que não ostenta o alcance que lhe quer dar a impetrante, porquanto não é dotado de efeito vinculante, nos termos do que preceitua a regra posta no artigo 102, § 2º, da CRFB1, combinada com o artigo 927, do Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento do referido HC coletivo, o Supremo Tribunal Federal:
"determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas gestantes, puérpera ou mães de crianças e deficientes
". Na ocasião, a Suprema Corte excetuou apenas:
"
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".
Grifamos.

Não obstante, é cediço que para a concessão da prisão
domiciliar
prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho
menor
de
12 anos
de idade, mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável.

Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.

Nesta senda de raciocínio cite-se jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PRTJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO Nº 62 do CNJ - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE ÀS HIPÓTESES DE DESENCARCERAMENTO - EXCESSO DE PRAZO - EXISTÊNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS ESPECÍFICAS QUANTO AO TEMPO DE JULGAMENTO DE RÉU PRONUNCIADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - INVIABILIDADE.
1. Não estando evidenciado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e verificado que o crime que lhe é imputado, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.357/2016. (...). 5. (...)
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.064841-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 11/06/2020).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GENITORA COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA – INADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU SER INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DA CRIANÇA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I – À luz do artigo 313 do CPP, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do art. 312 do mesmo diploma legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis (para garantir a ordem pública), tendo em vista a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas praticado, em tese, pelo paciente. II – Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não bastam, por si sós, para garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. III – No caso dos autos, a paciente limita-se a afirmar que possui dois filhos de idade inferior a 12 anos, deixando todavia de comprovar cabalmente que é a única responsável pelos cuidados e subsistência dos infantes. Não havendo quaisquer dessas indicações, resta inviável presumir - sobretudo na estreita via do habeas corpus - que ela assumiu qualquer papel primordial no amparo emocional ou material dos impúberes. IV – Ordem denegada, com o parecer.
(TJ-MS - HC: 14000240420218120000 MS 1400024- 04.2021.8.12.0000, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2021).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS.157, II E V E 288, CAPUT, AMBOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE TERIA CONFESSADO MEDIANTE AMEAÇA POLICIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO
. 1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE SUPOSTAMENTE SERIA INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE TERIA ATUADO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORDESTE DO PARÁ, BEM COMO DO MARANHÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. 2. As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJ-PA, Acórdão: 4329777 - 0811715-44.2020.8.14.0000 – Relatora: Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, DJ: 15.01.2021).

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, demanda demonstração da
imprescindibilidade do agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência
. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

In casu
, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e embasada em fatos concretos a justificarem a privação da liberdade da paciente de maneira cautelar, restando demonstrado o
fumus commissi delicti
, em razão dos fortes indícios da autoria do crime e das robustas provas da materialidade delitiva, consubstanciados das informações de estilo, juntada pela autoridade coatora.

Por outro lado, também se encontra presente o
periculum libertatis
, pelo
modus operandi
empregado, vez que, a paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade e demonstra seu total menosprezo para com o império da lei, justificando ainda mais a necessidade de manutenção da prisão, e comprovando a impossibilidade de seu retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade da mesma gera à sociedade.

Desta forma, é latente a gravidade do delito praticado, vez que crimes desta natureza atentam sobremaneira contra a ordem pública, mediante a grave repercussão social, que geram efeitos maléficos de toda a natureza para a coletividade, ensejando a adoção de medidas urgentes para obstar a atuação criminosa.

Colhe-se dos autos, ainda
,
que a paciente já responde a outros processos pela prática do mesmo delito, bem como, de forma reiterada, vem praticando a comercialização de entorpecentes na comarca de Salvaterra/PA. Outrossim, a paciente tinha acabado de ser liberada de uma prisão, a qual, também, foi motivada pela prática do delito de tráfico de drogas.

Segundo a informações da autoridade dita coatora, quanto aos antecedentes criminais da paciente, a mesma já foi condenada em primeira instância por crime similar, embora sem trânsito em julgado.

No que se refere ao argumento de que a ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais da paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.
1 - Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alegam os impetrantes ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. (...)CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. 2599585, 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Por fim,
a impetrante sustenta que, diante do atual cenário provocado pelo covid-19, recomenda-se a revogação da prisão preventiva da paciente, uma vez que a mesma é portadora de HIV e depressão em razão da doença, logo integra o grupo de risco da Covid-19.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

De fato, em virtude da Pandemia do novo Coronavírus - COVID19, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 62, estabeleceu procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde de agentes públicos e pessoas privadas de liberdade.

Entretanto, a Recomendação supramencionada, não possui caráter vinculante, e tem sido aplicada com bastante cautela pelos magistrados.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que a paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19,
muito pelo contrário, conforme informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), a ora paciente
possui idade gestacional de 11 semanas, está com síndrome de imunosuficiência adquirida (HIV) e faz o monitoramento regular das medicações pelo Sistema Único de Saúde. Iniciou o pré-natal com a equipe multidiciplinar conforme preconiza o serviço de ginecologia e obstetrícia. A partir do exame físico constatou-se que a mesma
encontra-se em

bom estado geral
.

Acrescenta ainda, que as unidades penitenciárias da SEAP/PA dispõem de espaço ambulatorial em nível de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidade, são encaminhados por meio da guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação da SESMA – DERE, para agendamento, de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde. Em casos de maiores complexidades ou urgência, a SEAP dispõe de viatura e escolta, para atendimento extramuros quando necessário. Com relação a pandemia da COVID-19, foram tomadas medidas de contenção desde o início com higienizações e desinfecções diárias das unidades, com EPI’s liberados para as PPLs e para os funcionários.

Por sinal, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a indigitada recomendação não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar e indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais, não implicando em automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A Recomendação n. 62 do CNJ não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais. 2. Nesses termos, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a referida recomendação não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...]” (AgRg no HC 580.959/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). 3. Na hipótese, não há comprovação do preenchimento de todos os pressupostos, pois consta nos documentos acostados, notadamente no relatório médico, que o Agravante possui 33 (trinta e três) anos de idade, está sendo devidamente medicado e assistido pela equipe médica do estabelecimento prisional e a enfermidade (hipertensão arterial) está controlada. 4. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC 131.833/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...).
Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um

agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

E ainda:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PACIENTE QUE NÃO COMPÕE GRUPO DE RISCO.IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
. I. Inexiste constrangimento ilegal neste particular, porquanto o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a gravidade concreta da ação delituosa, o que demonstra com clareza solar a necessidade da custódia do paciente, e, por corolário, obsta a sua revogação, assim como a substituição por medidas cautelares diversas. II. Não obstante as orientações contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Tal recomendação não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação em massa de presos provisórios ou definitivos, sendo de rigor uma análise casuística das custódias. III. Na espécie, mostra-se inviável a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a prática de tentativa de homicídio qualificado (crime com violência) e as condições pessoais desfavoráveis (antecedentes). Coligado a isso, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus. (...) Com o parecer, ordem denegada.
(TJ-MS - HC: 1403980-62.2020.8.12.0000, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Julgamento: 24/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Publicação: 28/04/2020).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, motivo pelo qual
não acolho
o pedido em comento.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Belém, 17/05/2021